Tribunal: TJPA
Processo: 0004910-63.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004910-63.2018.8.14.0070

APELANTE: MARIA ALESSANDRA ARAUJO VILHENA, ODNO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

A defesa dos acusados ODNO SOARES PEREIRA e MARIA ALESSANDRA ARAÚJO VILHENA interpôs apelação criminal contra a sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que os condenou a 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A defesa dos apelantes pleiteou, em seu recurso de apelação, a
absolvição
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços), a
detração penal
e a
reforma da pena de multa
para que fosse mais justa, considerando a precariedade financeira dos acusados.

III. Razões de decidir

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas:
O tribunal
negou o pleito de absolvição
, considerando os elementos de prova suficientemente robustos para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico. A materialidade foi atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.05.00196-QUI, que identificou 30 (trinta) porções de Benzoilmetilecgonina (cocaína), além do Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Exibição e Apreensão. A autoria foi corroborada pelos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais civis e militares, colhidos em juízo, que monitoravam a "boca de tráfico", realizaram diligências e encontraram as drogas e dinheiro na residência dos apelantes, conhecida como ponto de venda.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena (pena-base):
O tribunal
acolheu o pleito da defesa
, entendendo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e concreta. A sentença de primeira instância impôs 06 (seis) anos de reclusão quando a pena mínima para o tráfico é de 05 (cinco) anos, utilizando valoração vaga e lacônica dos vetores motivos e circunstâncias do crime. A fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não serve para negativar circunstâncias judiciais. Assim, a pena-base foi fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006):
O tribunal
reconheceu o benefício aos apelantes
, mesmo com a negativa em primeira instância. O tráfico privilegiado é destinado a beneficiar o traficante eventual, desde que primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas e não integrante de organização criminosa. Os fundamentos utilizados na sentença original ("condições pessoais do réu/ré") não foram considerados aptos a afastar a minorante. A pena foi diminuída em 2/3 (dois terços), resultando em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto, com possibilidade de conversão em penas restritivas de direito.

Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa e detração penal:
O tribunal
indeferiu a dispensa da pena de multa
, ressaltando que é sanção cumulativa e cogente com a privativa de liberdade, não sendo possível seu afastamento sob pena de violação do princípio da legalidade. A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto à prescrição retroativa:
Com a modificação da pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável ao caso tornou-se 4 (quatro) anos. O tribunal verificou que, entre o recebimento da denúncia (14 de setembro de 2018) e a presente data, transcorreram mais de 7 (sete) anos, ultrapassando o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Assim, em virtude do art. 110, §1º, do Código Penal, foi
declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal
CONHECEU
do recurso de apelação e, no mérito,
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a pena privativa de liberdade
para 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto. Adicionalmente,
DE OFÍCIO
,
JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MARIA ALESSANDRA ARAÚJO VILHENA e ODNO SOARES PEREIRA pela
PRESCRIÇÃO
, quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal; Art. 44, § 2º, do Código Penal; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984; Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso V, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJPA
, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10.

TJDFT
, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

STJ
, REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013.

STJ - HC
: 927568 SP 2024/0247248-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

pela PRESCRIÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004910-63.2018.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTES: ODNO SOARES PEREIRA E MARIA ALESSANDRA ARAÚJO VILHENA

ADVOGADA: YASMIN CARVALHO SANTOS, OAB/PA 21.326

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ KLISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
ODNO SOARES PEREIRA e MARIA ALESSANDRA ARAÚJO VILHENA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que lhes impôs a pena de
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Segundo a
denúncia do Ministério Público
, datada de 27 de outubro de 2021, os Apelantes mantinham em sua residência cerca de
30 porções de cocaína, na forma de oxi
, sem qualquer permissão legal, e as comercializavam ativamente. A denúncia descrevia ainda uma
associação estável
entre eles para o tráfico, com a residência do casal sendo tristemente conhecida como "boca da velha e preta", um ponto de venda de drogas.

A denúncia foi recebida no dia 14 de setembro de 2018.

Após a denúncia, seguiram-se os atos de defesa e, na mesma data de 27 de outubro de 2021, foi proferida a
sentença
julgando a denúncia
parcialmente procedente
, condenando Odno e Maria Alessandra pelo crime de
tráfico ilícito de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/2006). A pena imposta foi de
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada com a decisão, a defesa dos Apelantes interpôs
recurso de apelação
. Neste recurso, o principal requerimento era a
absolvição
, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, foram pleiteados o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) na fração máxima de 2/3
, a detração penal e a reforma da pena de multa para que fosse mais justa, considerando a precariedade financeira dos acusados.

Em resposta, o Ministério Público de 1º grau apresentou suas
contrarrazões
, rechaçando as teses defensivas e defendendo o desprovimento do recurso.

Em
10 de setembro de 2024
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves apresentou a
manifestação ministerial opinando pelo CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tornando-a definitiva neste patamar, visto que não foram identificadas outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de penas a serem consideradas.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Os elementos de prova coligidos aos autos são suficientemente robustos e coesos para afastar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, imputado aos apelantes.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente consubstanciada
no
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.05.00196-QUI
, que atestou tratar-se de
30 (trinta) porções embaladas, contendo 9,0g (nove gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA
. Além disso, o
Auto de Prisão em Flagrante
, o
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
e o
inquérito policial
complementam o conjunto probatório da existência do crime.

No que tange à
autoria delitiva
, os autos igualmente não deixam margem para dúvida. Os
testemunhos dos policiais civis Vitor Luiz Couto Carneiro e Denilson da Silva Bitencourt, bem como do policial militar Nivaldo Silva dos Santos
, colhidos em juízo e sob o crivo do contraditório, são uníssonos e harmônicos em confirmar a prática delitiva pelos apelantes. em linhas gerais:

i)

Os policiais estavam
monitorando as principais "bocas de tráfico" do município de Abaetetuba
, incluindo o local onde os apelantes costumeiramente vendiam drogas;

ii)

Foram realizadas
diversas diligências, tais como filmagens e campanas
;

iii)

Foram feitos
2 (dois) Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) com usuários que estavam comprando drogas dos acusados
;

iv)

Em
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos apelantes
, que era
conhecida como "ponto de venda de drogas" ou "boca da velha e preta"
, foram encontradas as
30 (trinta) porções de "oxi" (cocaína) em cima de um armário
;

v)

Adicionalmente, foi apreendida a quantia de
quarenta reais em moedas e cento e cinquenta e cinco reais em cédulas pequenas
, característicos da movimentação do tráfico;

vi)

Houve, inclusive, uma
tentativa de fuga por parte do apelante Odno
, que foi contido pelos policiais;

vii)

Os denunciados já eram
conhecidos da polícia por tráfico de drogas há bastante tempo
, e tinham a traficância como meio de vida, atuando em um conhecido ponto de venda.

É fundamental ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado"
. No presente caso, os depoimentos dos agentes de segurança são consistentes, corroborados pelos demais elementos do inquérito e não há qualquer indicativo de que agiram com má-fé ou por motivos pessoais.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos apelantes pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelos apelantes.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal,
assiste razão à defesa
.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e concreta, que discrimine elementos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro legal de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, sem apresentar qualquer justificativa concreta, estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal.

Na espécie, o magistrado de primeira instância deixou de apresentar qualquer fundamento concreto e idôneo para afastar a pena-base do mínimo abstratamente cominado para o tipo penal. A sentença condenatória impôs a pena de 06 (seis) anos de reclusão, quando a pena mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) anos de reclusão.

A ausência de fundamentação concreta para essa elevação, valorando de forma vaga e lacônica os vetores motivos do crime e circunstâncias do crime torna imperativa a sua revisão.

Assim, os vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta feita, diante da ausência de justificativas concretas para a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria,
deve a pena-base ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme pleiteado pela defesa e acolhido pelo Ministério Público em sua manifestação.

3.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Quanto à terceira fase da dosimetria, em relação a causa de diminuição verifico que o
tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam que
“deixo de aplicar a causa de diminuição da pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez não atendidas as condições do referido artigo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu(ré), restando DEFINITIVAMENTE...”

No presente caso, a Magistrada
a quo
não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado para ambos réus, ao “quase” fundamento de “levando-se em consideração as condições pessoais do réu/ré”. No entanto, os “fundamentos” utilizados na sentença não são aptos a afastar a causa de diminuição de pena, podendo ser reconhecido o benefício aos apelantes. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA DO PACIENTE. APREENSÃO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E AÇÃO PENAL EM CURSO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A MINORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), contestando a validade da busca pessoal realizada e a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, com base em fundada suspeita e na fuga do paciente; e (ii) o cabimento da aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, referente ao tráfico privilegiado, afastada pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem concluiu que a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, em razão da fuga do paciente ao avistar os policiais em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que, de acordo com a jurisprudência, justifica a abordagem e a apreensão de drogas. 4. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada nas instâncias inferiores em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (13,98g de cocaína e 29,27g de maconha), além de a existência de outro processo em curso contra o paciente. No entanto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que processos criminais em andamento não podem ser usados para afastar a minorante, e a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento da minorante. 5. Dessa forma, redimensiona-se a pena com aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. IV. Ordem parcialmente concedida, para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e redimensionar a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução.”

(STJ - HC: 927568 SP 2024/0247248-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

4.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

Por fim,
pretende a dispensa da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência dos acusados.

A priori, destaco que multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

5.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Uma vez modificada a pena definitiva, agora reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, também se modificou o prazo aplicada de prescrição ao caso.

Analisando os prazos:

Data do Fato (Crime)
: 10 de maio de 2018.

Data de Recebimento da Denúncia
: 14 de setembro de 2018.

Com a revisão da pena mediante o presente recurso de apelação, o réu foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão.

A redução da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para ambos Apelantes, com o consequente estabelecimento do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, torna a pretensão punitiva prescrita. Ao se reavaliar os períodos entre os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que o lapso temporal decorrido, à luz da nova pena concretizada, é suficiente para a configuração da prescrição retroativa.

Entre o recebimento da denúncia (14/09/2018) e a presente data, transcorreram mais de 7 (sete) anos, portanto, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos foi ultrapassado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia até a sentença condenatória.

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, com trânsito em julgado para a acusação. Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
M
ARIA ALESSANDRA ARAÚJO VILHENA e ODNO SOARES PEREIRA

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025